Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745061-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA AGRAVADO: VILAR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA impugnando a decisão que, na ação de despejo ajuizada por VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, determinou a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante alega, em síntese, que o contrato está garantido por seguro-fiança, razão pela qual é incabível o despejo imediato; a citação foi efetivada com hora certa, sob a suspeita infundada de que estava se ocultando; a cobrança das despesas de condomínio é indevida, pois o autor não demonstrou que efetivou o pagamento da dívida, daí porque a petição inicial deve ser emendada. Pede atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA em desfavor de CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte autora narra que, em 20 de maio de 2023, celebrou com o réu contrato de locação residencial referente ao imóvel situado na Rua 22 Norte, Lote 06, Edifício We Life Style, Apartamento 1502 B, Águas Claras, Brasília/DF. Sustenta que o locatário se tornou inadimplente a partir de julho de 2024, acumulando uma dívida substancial referente a aluguéis, taxas condominiais e parcelas de IPTU/TLP. Afirma que, apesar das tentativas de cobrança extrajudicial, inclusive por meio de notificação formal (ID 245681997), o débito não foi quitado, alcançando, na data do ajuizamento da demanda, o montante de R$ 67.246,67 (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha de cálculo acostada (ID 245681998). Com base nestes fatos, requereu a concessão de medida liminar para a desocupação compulsória do imóvel no prazo de quinze dias, fundamentando seu pedido no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Inicialmente distribuído à 14a Vara Cível de Brasília, o feito foi objeto de despacho (ID 245777678) que determinou a emenda à inicial para que a parte autora esclarecesse a competência daquele juízo, em face da cláusula de eleição de foro presente no contrato (ID 245680444), que indicava o foro da situação do imóvel. Além disso, o referido despacho instou a autora a justificar o pedido liminar, considerando que a cláusula décima terceira do pacto locatício previa a existência de garantia na modalidade de seguro de fiança, o que, em tese, obstaria a concessão da medida nos termos do dispositivo legal invocado. Em resposta, a autora apresentou a petição de emenda (ID 248043315), na qual reconheceu o equívoco na distribuição do feito, requerendo a sua remessa à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, foro competente para a demanda. No que tange à garantia contratual, esclareceu que, a despeito da previsão de seguro fiança no instrumento contratual, tal modalidade não foi efetivada. Em sua substituição, as partes pactuaram verbalmente a prestação de caução em dinheiro, no valor de R$ 2.555,76 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), correspondente a um mês de aluguel, conforme comprovado pelos documentos anexados (ID 248043316). Argumentou, contudo, que tal garantia se mostra absolutamente insuficiente para cobrir o débito atual, que a supera em mais de vinte e seis vezes, devendo o contrato ser considerado, para fins de deferimento da liminar, como desprovido de garantia eficaz. Acolhendo a manifestação da parte autora quanto à incompetência relativa, o juízo da 14a Vara Cível de Brasília proferiu decisão (ID 248145914), determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. É o breve relatório do necessário. Decido. A concessão de medida liminar em ações de despejo fundamentadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação encontra amparo específico no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo legal autoriza o juiz a determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, independentemente da oitiva da parte contrária, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos: a ausência de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma lei e a prestação de caução pelo locador, no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso em apreço, a controvérsia central para a análise do pedido liminar reside na interpretação do primeiro requisito, qual seja, a ausência de garantia contratual. Conforme se extrai dos autos, embora a cláusula décima terceira do contrato de locação (ID 245680444) fizesse menção à modalidade de seguro fiança, a parte autora demonstrou de forma satisfatória, por meio dos documentos colacionados com a emenda à inicial (ID 248043315 e 248043316), que a garantia efetivamente prestada pelo locatário foi uma caução em dinheiro no montante de R$ 2.555,76. A caução em dinheiro é, inequivocamente, uma das modalidades de garantia previstas no artigo 37, inciso I, da Lei do Inquilinato. Uma interpretação estritamente literal da norma levaria, portanto, à conclusão de que o contrato está garantido e, por conseguinte, seria incabível a concessão da liminar de despejo. Contudo, a aplicação do direito não pode se distanciar da sua finalidade teleológica. A ratio legis do artigo 59, §1o, IX, é conferir celeridade à retomada do imóvel pelo locador diante de um inadimplemento que não se encontra resguardado por uma garantia capaz de satisfazer, ao menos parcialmente, o prejuízo acumulado. A garantia locatícia tem por escopo assegurar o cumprimento das obrigações do locatário, servindo como um lastro patrimonial para o credor. Quando o valor do débito locatício se avoluma a ponto de superar, de forma manifestamente desproporcional, o valor da garantia prestada, esta perde sua função primordial. A garantia torna-se meramente simbólica, incapaz de assegurar a dívida e de mitigar os prejuízos do locador. Nessa hipótese, a manutenção do locatário no imóvel, sob o frágil argumento da existência de uma garantia irrisória frente à dívida, representaria um desvirtuamento do instituto e uma injustiça para com o credor, que continuaria a arcar com os ônus da privação de seu bem sem qualquer contrapartida ou segurança efetiva. No presente caso, a desproporção é flagrante e incontestável. O valor da caução prestada, de R$ 2.555,76, é insignificante quando comparado ao débito consolidado de R$ 67.246,67. A dívida acumulada exauriu por completo e em múltiplas vezes o valor da garantia, tornando-a inócua. Assim, para os fins de análise da tutela de urgência, o contrato deve ser considerado como materialmente desprovido de garantia, atraindo a incidência da norma que autoriza o despejo liminar. Entender de modo diverso seria premiar o inadimplemento prolongado e impor ao locador um ônus excessivo, contrário ao espírito da lei. Verifica-se, ademais, a presença dos requisitos gerais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está robustamente demonstrada pelo contrato de locação que estabelece as obrigações do réu (ID 245680444), pela detalhada memória de cálculo que individualiza os valores devidos (ID 245681998) e pela notificação extrajudicial que comprova a tentativa de solução amigável da pendência (ID 245681997). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é igualmente evidente. A manutenção do locatário inadimplente no imóvel gera prejuízos mensais e contínuos ao locador, que se vê privado dos frutos de seu patrimônio e, ainda assim, permanece responsável pelas obrigações tributárias e eventuais despesas extraordinárias do bem. A demora na prestação jurisdicional agravaria de forma irremediável o passivo financeiro suportado pela parte autora, justificando a intervenção imediata do Poder Judiciário para estancar o dano. Contudo, para que a medida seja efetivada, a lei impõe uma contrapartida ao locador: a prestação de caução. Trata-se de uma medida de contracautela, destinada a assegurar o locatário de eventuais danos que possa sofrer caso a ordem de despejo venha a ser revertida ao final do processo. O valor desta caução, conforme expressa disposição legal, deve corresponder a três meses do valor do aluguel vigente. De acordo com a cláusula terceira do contrato de locação (ID 245680444), o valor do aluguel mensal é de R$ 2.555,76. Portanto, a caução a ser prestada pela parte autora totaliza o montante de R$ 7.667,28 (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). A expedição do mandado de despejo fica, assim, condicionada à comprovação do depósito judicial deste valor. Cumprida tal condição, a desocupação do imóvel se impõe como medida de justiça e de efetividade processual. DISPOSITIVO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, devendo a parte autora ser intimada para efetuar o depósito da caução, correspondente a 03 (três) meses de aluguel (R$ 7.667,28), no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte autora ciente de que, não sendo efetuado o depósito da caução no prazo concedido, a presente decisão liminar será revogada, devendo a Secretaria expedir mandado apenas para citação e intimação da parte ré para apresentar resposta. Sendo efetuado o depósito da caução, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e de citação para, querendo, contestar a ação no mesmo prazo, sob pena de revelia. Cientifique-se a parte locatária, ora ré, que poderá evitar a rescisão da locação se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, a saber: os aluguéis e acessórios da locação que venceram até a data do depósito, as multas contratuais, os juros de mora, as custas processuais e os honorários do advogado do locador, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes parcialmente os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. A questão alusiva a possível irregularidade na citação efetivada com hora certa não foi objeto da decisão agravada e, pois, não pode ser examinada em grau recursal, sob pena de supressão de instância. O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, dispõe que a ação de despejo segue o rito ordinário, mas admite a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundamentadas exclusivamente na falta de pagamento do aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, extinta ou objeto de pedido de exoneração, independentemente do motivo. Na hipótese, o próprio agravado reconhece na emenda à petição inicial que foi prestada a garantia mediante pagamento em dinheiro no valor equivalente a um mês de aluguel, o que, em princípio, impediria a concessão da liminar de despejo. No entanto, conforme acentuado pelo magistrado, o valor da caução – R$ 2.555,76 - é irrisório em comparação com o débito locatício – R$67.246,67, visto que não cobre sequer 30% (trinta por cento) da dívida, o que está a recomendar a desocupação do imóvel a fim de evitar maiores prejuízos ao credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 1.1. Pode-se considerar irrisória a caução que corresponda a menos de 30% do débito locatício, por não ser hábil a garantir a dívida. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1048633, 0702279-53.2017.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2017, publicado no DJe: 29/09/2017.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator